Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. QUESTÃO PRECLUSA. VÍCIO CONSTRUTIVO. SISTEMA DE ESGOTO POR FOSSAS SANITÁRIAS E SUMIDOUROS. DIVERGÊNCIA ENTRE A OBRA E O PROJETO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. DESPESAS COM LIMPEZA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA. GASTOS NÃO COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO DETERMINADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA. OBSCURIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Incumbe à parte recorrente expressar não apenas o pedido de nova decisão, mas também as razões do pedido de reforma, consoante o art. 1.010, do CPC. Assim, ausente a dialeticidade recursal quanto à prescrição ou decadência, não se pode conhecer do pedido de reforma da sentença neste tópico.
2. Como a decisão que redistribui o ônus probatório é passível de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso XI, do CPC, e tendo sido oportunamente manejado o recurso cabível, a questão resta excluída do âmbito de conhecimento no apelo, segundo delineado no art. 1.009, § 1o, do CPC.
3. Tendo a prova pericial concluída pela existência de divergências entre o projeto de construção do sistema de esgoto, compreendendo fossas sanitárias e sumidouros, e a obra efetivamente executada, é cabível a imposição de obrigação de fazer à construtora, para realizar as adequações necessárias.
4. A parte dispositiva da sentença deve definir a extensão das obrigações cominadas com a máxima clareza e objetividade possíveis, a fim de balizar as discussões na fase de cumprimento.
5. Em que pese a constatação de que a obra não foi executada seguindo à risca o projeto construtivo, não cabe a condenação da construtora ao ressarcimento de despesas com limpa-fossa sem que se evidencie a existência de nexo de causalidade entre as irregularidades e os supostos extravasamentos prematuros das fossas e sumidouros.
6. Em se tratando de conjunto residencial não servido por rede pública de coleta de esgoto, compete ao condomínio a manutenção periódica preventiva, com a limpeza dos conjuntos de fossas e sumidouros. Não existindo um plano de manutenção, e nem mesmo estando demonstrado por notas fiscais ou outros documentos idôneos que a frequência com que se fizeram necessárias as limpezas fosse superior àquela que seria normalmente esperada, não há como concluir que os extravasamentos tenham por causa os vícios construtivos, afastando o dever de indenizar tais gastos.
7. Não cabe a determinação de liquidação do julgado quanto às obrigações de fazer senão na hipótese de sua eventual conversão em perdas e danos, caso posteriormente descumprida.
8. Igualmente, descabe oportunizar, na liquidação, a prova de fatos anteriores ao ajuizamento da ação cujo ônus incumbia exclusivamente à parte autora, notadamente os alegados gastos com limpa-fossa. Importa notar que, neste particular, não incide a inversão do ônus da prova, que, como confirmado em agravo de instrumento anterior, se delimitou à questão da adequação do projeto construtivo e da conformidade da obra executada.
9. Revela-se obscura a distribuição dos encargos da sucumbência por frações cujo somatório não resulta 100%. Ademais, provido o apelo para afastar a obrigação de pagar, necessária nova distribuição proporcional dos encargos.
10. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, provido em parte.